Tribunal: TJPA
Processo: 0003623-37.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003623-37.2007.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO RITA CORREA TAVEIRA, LUCIA DE NAZARE DE ANDRADE TAVEIRA, BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], A C TAVEIRA & CIA LTDA - ME

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], A C TAVEIRA & CIA LTDA - ME, ANTONIO RITA CORREA TAVEIRA, LUCIA DE NAZARE DE ANDRADE TAVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0003623-37.2007.8.14.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTES: A C TAVEIRA & CIA LTDA., ANTÔNIO RITA CORREA TAVEIRA e LÚCIA DE NAZARÉ DE ANDRADE TAVEIRA

ADVOGADOS: MARÍLIA PIANCO YAMADA – OAB/PA 11477 e FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA – OAB/PA 10758

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: MARCEL LEDA NORONHA MACEDO – OAB/PA 13559

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO PROVIMENTO.

1.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação interposta pelos ora agravantes, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito;

2.

Não há ofensa ao princípio da colegialidade pelo julgamento monocrático, ficando a alegada nulidade suprida com o julgamento colegiado. Rejeitada a preliminar de nulidade do julgamento monocrático;

3.

Os agravantes apontaram as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação específica;

4.

Acolhida a preliminar de inovação recursal quanto à arguição de nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido de inversão do ônus probatório;

5.

A ausência de produção de prova pericial não configura, por si só, o cerceamento da defesa, tendo em vista que o julgador é autorizado a indeferir a perícia quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda;

6.

Ainda que se demonstrasse, por meio de perícia contábil, a incidência de anatocismo, tal conclusão não implicaria prontamente a ilegitimidade da cobrança, visto que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal;

7.

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Tese de julgamento: “Não se configura o cerceamento da defesa pela ausência de produção de prova pericial se a documentação constante dos autos é suficiente para a análise do mérito.”

_______

Dispositivos relevantes citados: art. 464, § 1º, II e art. 932, ambos do CPC.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 568/STJ; STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022; STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021; STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021; Tema Repetitivo 247/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER EM PARTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pelos autores A C TAVEIRA & CIA LTDA., ANTÔNIO RITA CORREA TAVEIRA e LÚCIA DE NAZARÉ DE ANDRADE TAVEIRA contra a decisão monocrática (Id. 4424483) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Diracy Nunes Alves, que negou provimento à Apelação interposta pelos ora agravantes, mantendo a sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito ajuizada contra o BANCO DA AMAZÔNIA S/A.

Nas razões recursais (Id.

4424484), os agravantes arguiram a nulidade da sentença por cerceamento da defesa, ante a ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial e do pedido de inversão do ônus probatório, bem como o descabimento do julgamento monocrático da Apelação. Requereram o provimento do agravo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 4424485) aduzindo a ausência de impugnação específica, a inovação recursal e a inexistência de nulidade da sentença.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno e passo ao seu julgamento.

PRELIMINARES.

1. NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Os agravantes arguiram o descabimento do julgamento da Apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XII, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual, mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ
. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1.
Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade
. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.

O agravado arguiu que os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão monocrática.
Porém, no caso concreto, é possível extrair o inconformismo da apelante e as razões que embasaram o pedido de reforma da decisão monocrática, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

3. INOVAÇÃO RECURSAL.

Nas razões da Apelação (Id. 4424475), os ora agravantes aduziram a nulidade da sentença pela ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial, porém nada arguiram sobre inversão do ônus probatório.

Isto posto, acolho a preliminar de inovação recursal quanto à arguição de nulidade da sentença por ausência de apreciação de pedido de inversão do ônus probatório.

MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia do recurso à ocorrência de cerceamento da defesa, pela ausência de apreciação do pedido de produção de prova pericial formulado pelos autores, a fim de demonstrar a existência de juros abusivos em dois contratos de empréstimo firmados com o banco réu.

Na exordial (Id. 4424412), os autores alegaram a abusividade das taxas de juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano, bem como da prática de anatocismo.

A ausência de produção de prova pericial não configura, por si só, o cerceamento da defesa, tendo em vista que o art. 464, § 1º, II do CPC autoriza o julgador a indeferir a perícia quando a considerar desnecessária em vista de outras provas produzidas, e o acervo documental constante dos autos é suficiente para a análise do mérito da demanda.

Quanto às taxas de juros, a análise de sua abusividade não necessita de perícia contábil, uma vez que não exige a realização de cálculos de grande complexidade, mas apenas a simples comparação com a taxa média de juros do mercado, tendo o juízo de primeiro grau concluído pela ausência de abusividade no caso concreto.

Quanto à incidência de juros capitalizados, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança, entendimento que se aplica aos contratos firmados após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória nº 2170-36/2001, como é o caso dos presentes autos.

Portanto, ainda que se demonstrasse, por meio de perícia contábil, a incidência de anatocismo, tal conclusão não implicaria prontamente a ilegitimidade da cobrança, o que corrobora a desnecessidade da produção da prova pleiteada.

Não demonstrado o cerceamento da defesa, não se configura a nulidade da sentença.

Isto posto,
CONHEÇO EM PARTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 11/11/2024